Tribunal: TJDFT
Processo: 0747129-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747129-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODILIO FLORIANO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva no 0728074-82.2022.8.07.0001, rejeitou impugnação ao laudo da perícia judicial e homologou o valor de R$ 50.347,69. Em apertada síntese, o recorrente narra tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Discorre acerca da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, argumentando que a decisão do STJ no REsp n.o 1.318.232/DF, que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária (litisconsórcio passivo facultativo). Acrescenta ainda que, após a Medida Provisória n.o 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando, por consequência, a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Defende a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil a atrair a competência da Justiça Federal. Aduz, ainda, ausência de interesse de agir do exequente, sob o fundamento de que não comprovou a quitação dos financiamentos. Alega que a liquidação deveria ser realizada pelo procedimento comum. Sustenta excesso de execução. Aponta que a correção monetária deve ser aplicada conforme índice da Tabela da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Tece argumentos acerca da fixação dos juros moratórios. Defende que a agravada não possui direito ao diferencial reclamado, tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei n.o 8.088/90, devendo o valor ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. Alega, ainda, que deve ser abatida a indenização paga a título de seguro PROAGRO. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 53055173). Na decisão de ID 53157876, o Relator originário indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ato contínuo, houve a determinação de retribuição do recurso (ID 54394075). Contrarrazões ofertadas no ID 53631033. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (autos no 0728074-82.2022.8.07.0001), constata-se que, no dia 11/12/2023, o executado agravante requereu a juntada do comprovante de depósito judicial, referente ao pagamento da condenação, pugnando pela extinção do feito, ante a satisfação integral do débito. Tendo em vista a referida manifestação, verifica-se a carência superveniente do interesse recursal, com o consequente prejuízo ao recurso. Com efeito, o art. 932, III, CPC, preconiza que “incumbe ao relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente perda do interesse recursal. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora